Tribunal: STF
Processo: RE 438478
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental em recurso extraordinário. COFINS. 
   Isenção concedida pela Lei Complementar nº 70/91. 
   Constitucionalidade da revogação pela Lei Ordinária nº 9.430/96. 
   Modulação dos efeitos. Impossibilidade. Precedentes.
1. 
   Constitucionalidade da revogação, pelo artigo 56 da Lei nº 
   9.430/96, da isenção para o recolhimento da COFINS, concedida, na 
   forma do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar nº 70/91, às 
   sociedades civis prestadoras de serviços de profissão legalmente 
   regulamentada.
2. Impossibilidade de modulação dos efeitos dessa
   decisão.
3. Agravo regimental desprovido.